Tribunal: STF
Processo: RHC 258314
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Ribeiro da Silva, em 2.6.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 8.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 989.931/GO, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que, em 13.6.2024, na Ação Penal n. 5474869-50.2022.8.09.0011, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Anápolis/GO condenou o recorrente às penas de dois anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e um dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto qualificado), duas vezes, em concurso material (e-doc. 14).



    3. Em 22.10.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 5474869-50.2022.8.09.0011, interposta pelo recorrente, a Primeira Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, apenas para “reconhecer a atenuante da confissão em relação ao crime praticado contra a vítima Econoshop e, consequentemente, readequar a quantidade de pena imposta” (fl. 6, e-doc. 4), sendo alterada para dois anos de reclusão e dez dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDENTE. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por dois crimes de furto, ocorridos em concurso material de crimes, aplicando-lhe pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. O apelante busca a absolvição quanto a um dos furtos, alegando insuficiência probatória e atipicidade da conduta em relação ao outro (princípio da insignificância) e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da continuidade delitiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) suficiência probatória; (ii) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao furto de seis pares de brincos; (iii) o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante; (iv) o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As provas produzidas são suficientes para a manutenção da condenação pelos dois furtos. O princípio da insignificância não se aplica ao caso diante da reincidência e habitualidade delitiva. 



    4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão, ainda que realizada de forma qualificada, parcial, na etapa extrajudicial ou judicial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso parcialmente provido” (fl. 7, e-doc. 4).



    4. Em 19.3.2025, apontando-se como autoridade coatora o 
Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 5474869-50.2022.8.09.0011, a Defensoria Pública de Goiás impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 989.931/GO no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para absolver o recorrente da condenação imposta pelo Tribunal estadual, com a aplicação do princípio da insignificância (e-doc. 3). 



    5. Em 21.3.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 989.931/GO (e-doc. 22), e, em 8.5.2025, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em razão de condenação por furto de 6 pares de brincos de bijuteria, avaliados em R$ 30,00. 



    2. O Tribunal de origem manteve a condenação com base na reincidência em crimes patrimoniais e na habitualidade delitiva do agravante, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fundamentação apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância no caso de furto de baixo valor, cometido por réu reincidente e com habitualidade delitiva, configura ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera a reincidência e a habitualidade delitiva como obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais 



    5. A decisão agravada não apresenta ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício, conforme o 
§ 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    6. A manutenção da condenação pelo Tribunal de origem foi fundamentada em elementos concretos, como a reincidência e a habitualidade delitiva, que exigem reprovabilidade estatal diferenciada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 48).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública de Goiás alega que “a aplicação do princípio da insignificância recai sobre o elemento típico da conduta, diante da inexpressividade econômica do bem subtraído. Assim, não há a realização da conduta típica de subtração de bens se estes não tiverem valor suficiente para afetar o bem jurídico-penal protegido” (fl. 5, e-doc. 56).



    Argumenta que “o caso em apreço se caracteriza insofismavelmente pela mínima ofensividade da conduta do agente. E não só isso, se caracteriza também pela ausência de periculosidade social da ação e pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, ante a ausência de violência ou grave ameaça, sendo que o produto foi recuperado logo em seguida ao fato. Deste modo, não há que se falar, sequer, em prejuízo econômico efetivamente causado à vítima, vez que este é absolutamente inexistente” (fl. 5, e-doc. 56).



    Assevera que, “conforme recomenda a jurisprudência deste excelso Supremo tribunal Federal, a reincidência não pode ser utilizada para afastar a aplicação do princípio da insignificância, motivo pelo qual reconhecer o flagrante constrangimento ilegal que sofre a paciente, no caso dos autos, é medida que se impõe, fazendo-se necessário repará-lo, com a concessão da ordem, ainda que de ofício” (fl. 9, e-doc. 56).



    Pede “seja RECEBIDO e CONHECIDO o presente recurso, deferindo-se MEDIDA LIMINAR para, reconhecendo a flagrante ilegalidade do v. acórdão, obstar o trânsito em julgado, o início do cumprimento da pena e os demais efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer seja PROVIDO o recurso, concedendo-se, ao final e em definitivo, a ordem pleiteada, a fim de absolver o paciente da imputação, aplicando o princípio da insignificância” (fl. 10, e-doc. 56).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Goiás apresentam contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso 
(e-docs. 69 e 75).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na sentença condenatória, o juízo de primeira instância condenou o recorrente pela prática do crime de furto qualificado, duas vezes, em concurso material, e afastou a aplicação do princípio da insignificância, nestes termos:



    “Narra a Denúncia que:



    ‘PRIMEIRA IMPUTAÇÃO



    De acordo com os dados contidos no inquérito policial 
n. 960/2022, na manhã do dia 06 de agosto de 2022, na Rua General Joaquim Inácio, esquina com a Rui Barbosa, Setor Central, nesta cidade, o denunciado MARCOS RIBEIRO DA SILVA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, 
06 (seis) pares de brinco (bijuterias), pertencentes à vítima ECONOSHOP.



    SEGUNDA IMPUTAÇÃO



    Ainda, no mesmo dia dos fatos acima mencionados, por volta das 11:00h, na Rua General Joaquim Inácio, no interior do Mercado Municipal de Anápolis, Setor Central, nesta cidade, o denunciado MARCOS RIBEIRO DA SILVA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, o aparelho celular MOTOROLA MOTO G 8 PLUS, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Eros Carvalho dos Santos. (...)



    No dia dos fatos, MARCOS RIBEIRO DA SILVA se dirigiu ao estabelecimento comercial ECONOSHOP situado na Rua General Joaquim Inácio, esquina com a Rui Barbosa, Setor Central, nesta cidade, (...) o denunciado subtraiu para si 06 (seis) pares de brinco (bijuterias), em seguida evadiu-se do local. Ato contínuo, pouco tempo depois, em um bar localizado à Rua General Joaquim Inácio, no interior do Mercado Municipal de Anápolis, Setor Central, nesta cidade, (...) [o recorrente] subtraiu para si o aparelho celular MOTOROLA MOTO G8 PLUS, pertencente à vítima Eros Carvalho dos Santos. (...)



    No tocante a absolvição pelo princípio da insignificância referente à primeira imputação, razão não socorre à defesa, pois ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, não se traduz automaticamente no reconhecimento do crime de bagatela, ainda porque o acusado é reincidente em crimes patrimoniais, o que evidencia a reprovabilidade de seu comportamento e a não aplicabilidade do princípio. (...)



    No presente caso restou comprovada a forma material entre os crimes, vez que o dolo do acusado foi furtar as lojas de forma autônoma, não sendo o segundo furto continuação do primeiro furto por ele cometido. (...)



    Presente a agravante da reincidência, visto que o acusado possui sentença condenatória nos autos nº 0463497-98.2008.8.09.0006, datada de 29.06.2017, transitada em julgado em 13.12.2021. Portanto, o acusado é reincidente” (fls. 1-6, e-doc. 14).



    9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente, rejeitando-se o pedido de aplicação do princípio da insignificância:



    “No presente caso, embora os objetos subtraídos sejam de pequena monta (R$30,00), em análise à Certidão de Antecedentes Criminais, verifica-se que o apelante possui os seguintes registros: 
1) AC 0118068-35 – crime patrimonial, condenatória (02/05/2024); 
2) AC 5750936-72 – crime patrimonial, condenatória, trânsito em julgado em 22/09/2023; 3) AC 0426178-18 – homicídio, em andamento; 4) Execução 0264516-96, extinção da punibilidade – indulto; 5) AC 0463497-98, em andamento, crime patrimonial; 6) TCO 6939-22, ameaça, arquivado. Logo, constata-se que o apelante é reincidente em crime patrimonial e habitual na prática delituosa, o que evidencia a reprovabilidade de seu comportamento e afasta a aplicabilidade do referido princípio.



    Como muito bem aduzido pelo órgão ministerial de cúpula: (...)



    ‘Primeiro, porque o crime de furto pelo qual o apelante foi condenado foi praticado em concurso de crimes com outro furto (aparelho celular) no mesmo dia, em horários próximos, revelando que naquela data ele saiu de casa com o objetivo de cometer furtos e, ao que tudo indica o contexto, só não cometeu outros crimes no mesmo dia porque foi preso após a prática do segundo furto, circunstância que aumenta a censurabilidade do comportamento, afigurando-se, no mínimo, temerário ao intérprete considerá-la irrelevante para o Direito Penal.



    Segundo porque, conforme a extensa Certidão de Antecedentes Criminais (evento 97), o apelante possui vários registros de outros apontamentos delitivos, sendo, inclusive, reincidente específico (processo nº 0463497-98.2008.8.09.0006) e portador de maus antecedentes, o que denota sua propensão delitiva e, por conseguinte, torna relevante a necessidade de uma resposta penal ao seu reiterado comportamento delituoso.’ (...)



    Logo, inviável a absolvição pretendida” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 989.931/GO, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância à espécie vertente, fundamentando:



    “Na hipótese, embora o agravante tenha furtado somente 6 pares de brincos, avaliados em R$ 30,00 (trinta) reais, o Tribunal de origem fundamentou a manutenção da condenação em elementos concretos, sobretudo em razão da reincidência em crimes patrimoniais e da habitualidade delitiva, inclusive mediante a prática de crime contra a vida, circunstâncias que exigem reprovabilidade estatal diferenciada. (...)



    Ao contrário do que alega o agravante, não há que se falar em atipicidade material da conduta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. (...)



    Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal” (fls. 3-4, e-doc. 48). 



    11. Na espécie vertente, como assentado pelo Tribunal estadual, para afastar a aplicação do princípio da insignificância, o recorrente “é reincidente em crime patrimonial e habitual na prática delituosa, o que evidencia a reprovabilidade de seu comportamento e afasta a aplicabilidade do referido princípio” (fl. 3, e-doc. 4), e “o crime de furto pelo qual o apelante foi condenado foi praticado em concurso de crimes com outro furto (aparelho celular) no mesmo dia, em horários próximos, revelando que naquela data ele saiu de casa com o objetivo de cometer furtos e, ao que tudo indica o contexto, só não cometeu outros crimes no mesmo dia porque foi preso após a prática do segundo furto, circunstância que aumenta a censurabilidade do comportamento” (fl. 3, 
e-doc. 4). Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em elementos concretos, “sobretudo em razão da reincidência em crimes patrimoniais e da habitualidade delitiva, inclusive mediante a prática de crime contra a vida, circunstâncias que exigem reprovabilidade estatal diferenciada” (fls. 3-4, e-doc. 48).



    12. A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, a conduta do recorrente não pode ser tida como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado, reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente.



    13. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    Este Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.903-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. 
PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA 
A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, 
b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC 
nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).



    14. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    A reiteração delitiva comprovada do recorrente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima na sociedade –, impede que se possa considerar apenas o quadro específico e apartado das demais práticas delitivas, para a análise do caso. Não há, assim, possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela considerada no direito para acolhimento deste princípio não leva em conta apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo recorrente.



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora